Tribunal: TJDFT
Processo: 0719386-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NO § 4o DO ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREENCHIMENTO.
1. Nos termos do § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
2. Considerando que no caso em apreço foi demonstrada a relevância da fundamentação constante da Petição, que busca sobrestar a eficácia da r. sentença, que determinou a alteração do regime de guarda de uma criança, impõe-se manter a decisão que recebeu o recurso de Apelação no duplo efeito, até que a questão seja analisada pelo Órgão Colegiado, de modo criterioso, notadamente por se tratar de um caso peculiar, envolvendo uma criança de cinco anos de idade, em que o relatório psicossocial concluiu que o infante se encontra perfeitamente adaptado ao lar de referência materno.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.